Tribunal: STF
Processo: HC 84514
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. QUESTÃO NOVA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE.
I. - Por conter
questão nova, não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o
habeas corpus não pode ser conhecido, sob pena de supressão de
instância.
II. - Tratando-se de mera reiteração de pedido, não se
conhece do habeas corpus.
III. - H.C. não conhecido.